Tribunal: TJBA
Processo: 0705461-59.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0705461-59.2021.8.05.0001 - Comarca de Salvador/BA Recorrente: Henrique da Silva Falcão Filho Advogada: Dra. Thais de Jesus Almeida Beldel (OAB/BA: 64.621) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Luciano Santana Borges Recorrida: Laisa Silva de Farias (Assistente de Acusação) Advogada: Dra. Melania Luisa de Oliveira Santos (OAB/BA: 78.866) Origem: 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO POPULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA ALUDIDA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPERATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Henrique da Silva Falcão Filho, representado por advogada constituída, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que: “[...] no dia 27 de Fevereiro de 2020, por volta das 19h, na Rua Valdemar Magalhães Matos, bairro Fazenda Grande II, nesta Capital, o denunciado, agindo de forma livre e conscientemente, com intenso animus necandi, deflagrou disparos de arma de fogo em face de DENILSON ROCHA DE FARIAS, vindo o mesmo a óbito, consoante se infere do laudo cadavérico e da certidão de óbito acostadas às fls.49/51 e 23, respectivamente. Relatam os fólios, que a vítima era irmão de Cristiano Rocha de Farias, o qual passou a ser fazer uso constante de drogas, ocasionando dívidas com traficantes, e consequente ameaça de morte. A vítima, com o fito de evitar a morte do seu irmão, bem como, de outros familiares, efetuou empréstimo com o denunciado no valor aproximado de R$1.400,00(-), cujo objetivo era quitar a dívida do seu irmão Cristiano com os traficantes de drogas. A princípio o pagamento da dívida seria realizado em parcelas mensais no valor de R$100,00(-). No entanto, após determinado período a dívida foi repactuada para a quantia de R$100,00(-) a serem pagos quinzenalmente, e posteriormente foi novamente repactuada para a quantia de R$50,00(-) mensais. Ocorre que, conforme restou apurado, a vítima passou a a atrasar o pagamento ao denunciado. Assim, no dia da ocorrência do fato delituoso, o denunciado manteve contato telefônico com a vítima para efetuar a cobrança do valor devido, sendo que antes de encerrar a ligação informou para a vítima que lhe mataria caso não efetuasse o pagamento naquele momento. Segundo consta dos autos, no momento da ocorrência do fato delituoso o denunciado e a vítima se encontraram na rua, a qual estava deserta, no entanto, se encontrava próximo ao local a pessoa Ubiratan da Silva Cruz, vulgo “Bira”, quando a vítima informou ao denunciado que não possuía o dinheiro para efetuar o pagamento naquele momento, instante em que o denunciado então disse a vítima que iria lhe matar. Nesse momento, a vítima disse ao denunciado “atire em mim, atire em mim que eu estou com o celular e vou filmar”, instante em que o denunciado abriu a sua pochete, sacou um revólver calibre 38 e deflagrou disparos contra a vítima, a qual caiu imediatamente ao solo. A pessoa de Ubiratan Silva Cruz se aproximou da vítima com o objetivo de prestar socorro, tendo acionado o SAMU, bem como, um vizinho que possuía carro, no entanto, quando os profissionais do SAMU chegaram ao local o mesmo já havia falecido. Após a prática do delito o denunciado fugiu do local do crime sem prestar socorro a vítima, bem como, despareceu do bairro em que residia. Diante do quanto exposto, verifica-se que o denunciado cometeu o crime por motivo torpe, em razão de uma dívida que a vítima possuía com a mesmo e que estava atrasada, situação que demonstra a alta depravação espiritual do agente. Ademais, foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que, a vítima não negou-se a pagar a dívida, apenas informou não possuir o numerário naquele momento, situação que fez com que o denunciado sacasse um revólver calibre 38 que possuía no interior da sua pochete e deflagrasse disparos em face da vítima, a qual não conseguiu esboçar qualquer chance de defesa, vez que, caiu imediatamente ao solo. [...]” (sic) (ID. 67871954). III - Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 67872514), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 67872573), a despronúncia, sob a alegativa de insuficiência dos indícios acerca da autoria delitiva, destacando que a decisão de pronúncia não pode lastrear-se apenas em testemunhos indiretos, de “ouvir dizer”, tampouco em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial, além de apontar que o interrogatório do Réu configura meio de defesa, não podendo a sua dispensa, assim como o silêncio, ser sopesado em desfavor do acusado. Pleiteia, ainda, o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que manifestamente improcedente e descabida, argumentando que não houve descrição na denúncia sobre o meio executório empregado que dificultou a defesa da vítima, de modo que a referida qualificadora não pode ser mantida na pronúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação. IV - A tese defensiva acerca da despronúncia não merece acolhimento. Sabe-se que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V - Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do referido diploma legal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP). VI - Na situação sob exame, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, a Certidão de Óbito (ID. 67871956, pág. 27); o Laudo de Exame Necroscópico (ID. 67871957, págs. 12/14), atestando que a vítima Denilson Rocha de Farias faleceu em razão de traumatismo penetrante torácico por projétil de arma de fogo; o Laudo de Exame Pericial do Local do Crime (ID. 67871957, págs. 20/27), no qual consta que a vítima foi alvejada por projéteis disparados de arma de fogo, atingindo regiões vitais do seu corpo; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial (ID. 67871956, págs. 24/26, 28, 31/32, 38 e 40; IDs. 67872468, 67872486 e PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP. VII - Apesar das alegações defensivas, acerca dos indícios de autoria, verifica-se que os elementos informativos coligidos no inquérito policial guardam amparo nas declarações das testemunhas do rol da acusação ouvidas em contraditório judicial, cabendo destacar, conforme a pronúncia, os depoimentos de Laisa Silva de Farias, Anderson Luis Bittencourt Santos, Gidelson Santiago de Oliveira e Marcelo Rocha de Farias. VIII - Extrai-se das declarações prestadas em Juízo por Laisa Silva de Farias que a vítima, seu genitor, contraiu empréstimo com o amigo chamado Henrique, ora Recorrente, a fim de saldar dívida contraída por Cristiano [irmão do ofendido] com traficantes, afirmando a testemunha que “viu que depois de 3 semanas Henrique passou a perseguir o pai; que ela perguntou se estava acontecendo alguma coisa; que o pai disse que Henrique queria mais 50 reais; que Henrique discutia com o pai dela na rua; que viu várias vezes Henrique perseguindo o pai dela; que um dia de sábado o pai não apareceu; que os vizinhos disseram para ela que Henrique tinha acabado de matar seu pai; que quando correu viu que o pai tinha acabado de ser baleado; que perguntou as pessoas e elas disseram que tinha sido Henrique que matou seu pai; que perguntou a Bira, que presenciou o fato” (sic), além de relatar que “a mãe do seu pai presenciou Henrique dizendo que se o pai não pagasse a dívida ela iria matá-lo” e “que notou na semana que o pai estava estranho, saindo muito”. A circunstância de a morte de Denilson ter sido supostamente causada em razão de uma dívida que ele possuía com Henrique também foi informada em Juízo por Anderson Luis Bittencourt Santos. IX - A seu turno, Gidelson Santiago de Oliveira asseverou na fase judicial que soube dos fatos por Irênio, o qual “estava no ponto dele vendendo foi quando ocorreu o fato e todo mundo desceu junto”, tendo a aludida testemunha relatado na fase preliminar o que lhe fora informado a respeito do ocorrido. Por sua vez, Marcelo Rocha de Farias, irmão da vítima, asseverou em audiência instrutória que, no dia do fato, “Denilson ligou para a testemunha, que mora na Ilha com esposa e filhos, perguntando se Cristiano estava lá; que pediu para falar com Cristiano porque Henrique estava com revólver querendo matar ele, Denilson; que falou com Cristiano que Denilson queria falar com ele no telefone; que Cristiano deu as costas, e ai só ouviu os tiros; que Denilson já vinha sendo ameaçado; que Denilson para não vê sua mãe pagando dívida de seu irmão Cristiano, tomou a frente e acertou tudo direitinho com Henrique [...] que Bira viu tudo, mais já é falecido” (sic). X - Nesse ponto, registre-se não se vislumbrar a contradição aventada pela Defesa em relação ao depoimento judicial de Marcelo Rocha de Farias, pois se verifica da respectiva gravação constante no PJe Mídias que, ao ser indagado se havia presenciado o fato, ele respondeu que não, relatando que “veio a tomar informação do fato que seu irmão perdeu a vida três meses depois”, cuja íntegra das declarações permite concluir que Marcelo colheu informações a respeito dos pormenores alusivos às circunstâncias do delito somente depois, tendo narrado em Juízo apenas a conversa que teve com a vítima durante a ligação telefônica. XI - Como se vê, as testemunhas Laisa e Marcelo afirmaram em Juízo que “Bira”, como era conhecido o Sr. Ubiratan da Silva Cruz, presenciou o momento do fato delitivo, observando-se que o quanto por ele relatado em sede extrajudicial se coaduna com a prova oral colhida em audiência instrutória, no sentido de apontar o Recorrente como o suposto autor do homicídio de Denilson Rocha de Farias (ID. 67871956, pág. 38). Impende destacar que Ubiratan não foi ouvido em Juízo por ter falecido antes de iniciada a instrução processual, consoante informado pelo Parquet em audiência (ID. 67872468). Logo, tem-se que o depoimento por ele prestado em inquérito policial se trata de prova não repetível. XII - Na lição de Renato Brasileiro de Lima, prova não repetível “é aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória”. Acrescenta o citado autor que, “nos mesmos moldes do que ocorre com as provas cautelares, o contraditório também será diferido em relação às provas não repetíveis. Para que possam ser utilizadas no curso do processo, imperiosa será a observância do contraditório sobre a prova, permitindo que as partes possam discutir sua admissibilidade, regularidade e idoneidade. Não há, todavia, necessidade de realizá-las novamente no curso do processo penal, até mesmo porque provavelmente isso não seria possível”. (in Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. Rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 658-659). XIII - Dessa forma, o depoimento da testemunha ocular colhido na fase policial – tendo em vista o seu falecimento – tem natureza não repetível, de modo que sua judicialização ocorreu por meio do contraditório diferido, isto é, apesar de produzida ainda na seara inquisitorial, a Defesa teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual. XIV - Com relação aos testemunhos de “ouvir dizer”, nas lições do professor Guilherme de Souza Nucci, “trata-se de autêntico testemunho. Cabe ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, pois a testemunha está contando um fato que, com relação ao delito, é conseguido por intermédio de outra pessoa. Por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil. O mais importante, nesse tipo de depoimento, é buscar a fonte do ouvir dizer, impedindo-se que a testemunha baseie-se em meros e infiéis boatos, sem causa, sem origem e sem possibilidade de comprovação. O direito não pode dar crédito a fofocas e rumores, muito embora tenha pleno cabimento a narrativa do sujeito que esteve com uma testemunha presencial do crime, por exemplo, momentos antes de ela ser brutalmente assassinada, tomando conhecimento de tudo.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. rev., atual e reformulada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. p. 811 – edição digital). XV - Impende ressaltar que não se descura acerca da atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que “é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada, não confirma o que havia dito.” (STJ - AgRg no AREsp: 2163868 MG 2022/0207688-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Observa-se, contudo, que o que é inadmitido são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado hearsay testimony), os quais não possuem carga probatória suficiente para levar o acusado ao Tribunal do Júri, o que, como visto, não é o caso dos autos. XVI - O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Nesse viés, em linha oposta à aduzida pela Defesa, nota-se do exame dos autos que os indícios de autoria autorizadores da pronúncia não se encontram apoiados unicamente em depoimentos colhidos no inquérito policial, tampouco em testemunhos de “ouvir dizer”, mas, ao revés, emergem de todo conjunto probatório amealhado, especialmente da prova oral produzida em Juízo, que confirma o quanto colhido em sede preliminar, notadamente o depoimento irrepetível de testemunha ocular já falecida. XVII - Acerca da dispensa do interrogatório do Réu pela Defesa, não se constata da decisão de pronúncia, como se tenta fazer crer nas razões recursais, que tal tenha sido sopesada em desfavor do Recorrente, observando-se que o Magistrado a quo apenas mencionou o motivo pelo qual ele não foi ouvido em Juízo, ao tempo em que apontou que as investigações indicando o acusado como autor do crime, assim como o comparativo da prova testemunhal e a certidão de óbito mereciam reflexão. XVIII - Logo, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. XIX - Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, incabível o seu acolhimento. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre na hipótese em testilha. XX - Ao contrário do que alega a Defesa, não há que se falar que o reconhecimento, na pronúncia, da qualificadora supramencionada viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, uma vez que a configuração da qualificadora foi suficientemente descrita na denúncia, nos seguintes termos: “Ademais, foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que, a vítima não negou-se a pagar a dívida, apenas informou não possuir o numerário naquele momento, situação que fez com que o denunciado sacasse um revólver calibre 38 que possuía no interior da sua pochete e deflagrasse disparos em face da vítima, a qual não conseguiu esboçar qualquer chance de defesa, vez que, caiu imediatamente ao solo”. XXI - Inclusive, ao requerer a incidência da aludida qualificadora por ocasião das alegações finais, o Parquet assim aduziu: “Quanto ao modo de execução, qual seja, recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, para restar configurada, depende de uma dose de imprevisão. É certo que deverá ela subsistir, pois os disparos desferidos em direção à vítima se deram de inopino, atingido-a de surpresa, sendo que a este não restou nenhuma chance de defesa, o que justifica a presença da qualificadora, descrita no inciso IV, do § 2º, artigo 121, do CP”. XXII - No caso em apreço, do que foi colhido nos autos, há indícios no sentido de que o acusado, em tese, utilizou meio que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que esta supostamente teria sido surpreendida com os disparos de arma de fogo, sem chances de defesa. Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos aponta que a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal não é manifestamente descabida, cabendo ressaltar, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (vide STJ, AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022). XXIII - Assim, apesar das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. XXIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. XXV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0705461-59.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Henrique da Silva Falcão Filho, e, como Recorridos, o Ministério Público do Estado da Bahia e Laisa Silva de Farias (Assistente de Acusação). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.